Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-87.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002372-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), KAYQUE TAETS ALVES - CPF: 061.145.661-30 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS Nº
1002372-87.2021.8.11.0000
– COMARCA DE
JACIARA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:

KAYQUE TAETS ALVES

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APREENSÃO DE 40 (QUARENTA) PEDRAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA E ÁCIDO BÓRICO APREENDIDOS EM PODER DO AUTUADO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE QUE SERIA PARA COMÉRCIO DE DROGA – QUANTIDADE DE DROGA – INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO 25 DO TJMT
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE (ENUN. 43 TJMT) – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA
.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando demonstrada a presença dos requisitos legais do artigo 312 do CPP, com base em elementos concretos extraídos do caderno investigativo, aliado ao contexto em que foi feita a prisão em flagrante do paciente, apreensão de considerável quantia de pasta base de cocaína e ácido bórico usado para sua comercialização.

Circunstâncias factuais que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
1002372-87.2021.8.11.0000
– COMARCA DE
JACIARA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:

KAYQUE TAETS ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de KAYQUE TAETS ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 3° Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT (Autos sob o código de nº 1000382-31.2021.8.11.0010).

O paciente foi preso em flagrante no dia 09/02/2021 e teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, pela suposta prática do
crime do art. 33 da lei 11.343/06
.

Alega que a autoridade tida como coatora ao decretar a prisão preventiva utilizou fundamentação genérica, sem qualquer elemento concreto que evidencie a necessidade da custódia cautelar. Nas suas palavras
“A decisão que decretou a segregação cautelar não faz nenhuma referência ao caso analisado, sendo extremamente vaga, referindo-se apenas à gravidade abstrata da suposta conduta, o que configura fundamentação inidônea para a prisão preventiva.”

(pag. 06-PDF).

Ressalta que a quantidade da droga não deve ser utilizada para justifica a manutenção da prisão pois
“...tanto a quantidade quanto a natureza da droga é incerta...”
(pag. 09-PDF).

Exalta os predicados pessoais como primariedade, residência fixa, possuindo fortes vínculos na Comarca, não oferece qualquer risco de fuga.

Assim,
requer a concessão da ordem
, em liminar, tendo em vista o constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva sem fundamentação idônea, expedindo o competente Alvará de Soltura, ou seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (pag. 125/127-PDF).

As informações aportaram nos autos (pag. 133/135-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer da lavra da DRª ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
, é pela
denegação
da ordem (pag. 138/142-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 12 de março de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021